Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. PROVAS ROBUSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento de testemunhas, laudo pericial reconhecendo a impressão digital do réu na superfície de um móvel da residência, além do laudo pericial de exame do local comprovando o rompimento de obstáculo consubstanciado no corte tela de nylon que cobria a janela da residência, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. O fato de o indivíduo declarar-se dependente químico e estar sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento do crime, não tem como efeito automático atestar sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal quando o crime for cometido durante a madrugada, sendo irrelevante o fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Mantida a condenação, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do réu para garantida da ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. Recurso conhecido e não provido.